Tribunal: TJES
Processo: 5025541-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025541-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JIAN CARLO SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5025541-06.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido: JIAN CARLO SOARES DE OLIVEIRA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar pela parte recorrente, aduzindo que não houve a comprovação de eventual relação jurídica entre as partes a fim de justificar a cobrança dos débitos discutidos na demanda, configurando falha na prestação de serviço. Por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a suspensão do feito por afetação ao Tema nº 1.264 do STJ;
b)
que o portal “SERASA LIMPA NOME” não realiza atividade de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, sem a inclusão de qualquer restrição creditícia;
c)
ausência de falha na prestação do serviço;
d)
cancelamento dos débitos a pedido da parte autora;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
f)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

I
nicialmente, insta destacar que
, com a afetação do Tema nº 1264 ao regime dos repetitivos, o STJ reconheceu a pertinência do tema e determinou a suspensão de todos os processos relacionados, em todas as instâncias, até o julgamento final, a fim de que fosse promovida uma uniformidade jurisprudencial e com o objetivo de se evitar decisões conflitantes que poderiam gerar insegurança jurídica.

Contudo, o julgamento do tema repetitivo em comento estabelecerá um entendimento vinculante sobre a
cobrança de dívidas prescritas
em plataformas de negociação, o que não é o caso dos autos, pois o débito cobrado é oriundo de uma conta habilitada em 12/02/2020.

Por outro lado, quanto ao mérito, tenho que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece parcial reforma, especificamente em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Ora, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DOS DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". (I) DÍVIDA COBRADA DE FORMA INDEVIDA, POIS JÁ PAGA, MAS QUE DECORREU DE RELAÇÃO LEGÍTIMA E FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (II) PROCESSO NÃO SUSPENSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA Nº 1264 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, E SIM DE DÍVIDA JÁ PAGA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL TEM SEGUIDO AQUELE DO IRDR Nº 22/TJRS, NO SENTIDO DE QUE A INCLUSÃO DE DÍVIDA NO "SERASA LIMPA NOME" NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, POR SER PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50118592820238210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-11-2024)

Além do mais, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação de que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-a de novas compras/contratações, o que não ocorreu.

Assim, a sentença de 1º grau merece ser integralmente reformada nesse aspecto, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

De outro lado, restou demonstrada a irregularidade da dívida cobrada, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida nesse ponto, ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a baixa de eventual restrição negativa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)